Tribunal: TJSP
Processo: 2097921-85.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento - Ação declaratória c.c. repetição de indébito ICMS - Pretensão recursal voltada a suspender da exigibilidade do débito e determinar a sustação dos efeitos do protesto referente à CDA objeto e consequente inscrição nos órgãos de proteção ao crédito - V. acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso – Superveniência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento - Ação declaratória c.c. repetição de indébito ICMS - Pretensão recursal voltada a suspender da exigibilidade do débito e determinar a sustação dos efeitos do protesto referente à CDA objeto e consequente inscrição nos órgãos de proteção ao crédito - V. acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso – Superveniência de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inc. I e §1o, III, c.c. art. 485, inc. I, ambos do CPC - Posterior superveniência de sentença - Recurso prejudicado.